Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONFIRMAÇÃO DOS XINGAMENTOS PELO ACUSADO. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, em virtude de reincidência.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o acusado estava com estado de ânimo alterado em razão do consumo de bebida alcoólica e que sua conduta não teve a finalidade de humilhar os policiais. Aduziu que o réu agiu de forma explosiva, mas sem dolo exclusivo de menosprezo à função dos agentes públicos. Defendeu que a condenação foi desproporcional, sob o fundamento de que “processar criminalmente alguém por acender um cigarro num momento de tensão e por simplesmente xingar um agente público de “merda”, expressão banal e utilizada corriqueiramente no dia-a-dia para se referir a inúmeras situações, é desproporcional, injusto e fere o direito à liberdade de expressão.” Mantida a condenação, pugnou pela aplicação da pena exclusiva de multa, destacando não ser obrigatória a aplicação de pena privativa de liberdade.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 42252331), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 42475867).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 265/2021 – 30a DP - ID 42252260 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Nos depoimentos os policiais descrevem atenderam a um chamado relacionado a uma briga de casal entre o acusado e sua companheira e que o acusado acendeu um cigarro e começou a assoprar a fumaça na direção da guarnição. Afirmaram que na ocasião foi solicitado que o mesmo parasse com esta ação, mas que o mesmo se irritou e começou a falar que tinha várias passagens por desacato e que não havia punição para esse tipo de crime e logo após xingou a guarnição de “merda”.
6. O acusado, no dia dos fatos, não teve condições de ser ouvido, devido ao estado alterado e apresentação de fala desconexa. Em audiência, o réu confirmou ter proferido xingamentos e manifestou arrependimento a respeito de sua conduta.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de credibilidade, conforme entendimento corrente, sendo um meio idôneo de prova, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, sendo válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador. Neste sentido: Acórdão 1630857, 07000164920218070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 30/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, chamando-os de “merda” e alegando que não havia punição para o crime de desacato, tendo várias passagens policiais pela prática do mesmo delito, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. A pena arbitrada não comporta reparos, pois a aplicação isolada da pena de multa, em razão das circunstâncias em que foi praticada, não seria adequada à reprovação e prevenção do crime, em especial em face da reincidência específica e genérica.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.